Tribunal: TJES
Processo: 5000552-05.2022.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000552-05.2022.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: REJANE MARIA COSTA DOS SANTOS SAMPAIO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000552-05.2022.8.08.0067

Recorrente:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorrido:
REJANE MARIA COSTA DOS SANTOS SAMPAIO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PRODUTO REALIZADA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. NARRA A PARTE AUTORA TER ADQUIRIDO UM SOFÁ NO VALOR DE R$ 2.688,11, PARCELADO EM 12 VEZES NO CARTÃO DE CRÉDITO, DO SITE DA REQUERIDA MERCADO LIVRE. RELATA QUE APÓS O PRAZO DE 60 DIAS O PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE. DIANTE DA INFORMAÇÃO QUE A MERCADORIA HAVIA SIDO ROUBADA, AGUARDOU POR MAIS 40 DIAS NO INTUITO DE RECEBÊ-LA. APÓS O PRAZO, AO ENTRAR EM CONTATO COM O VENDEDOR, FOI SOLICITADO QUE PROCEDESSE COM O CANCELAMENTO DO PEDIDO JUNTO AO SITE DA RÉ. OCORRE QUE JÁ HAVIA EXTRAPOLADO O PRAZO PARA CANCELAMENTO DE MODO QUE NÃO OBTEVE ÊXITO. PUGNA POR DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$10.000,00 E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS.
SENTENÇA
DE 1º GRAU JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A REQUERIDA NA QUANTIA DE R$ 5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. HOUVE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR QUANTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, EM RAZÃO DA AUTORA TER OBTIDO O RESSARCIMENTO JUNTO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
RECURSO INOMINADO
DA RÉ SUSCITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGANDO QUE SE TRATA DE MERA PLATAFORMA DE ANÚNCIOS E PAGAMENTOS. AFIRMA NÃO SER RESPONSÁVEL PELA QUALIDADE DOS PRODUTOS ENTREGUES. PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS POR AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E DE DANOS MORAIS. NAS CONTRARRAZÕES, A PARTE AUTORA MANIFESTA-SE PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO INTERPOSTO. PUGNA PELA MANUTENÇÃO OU MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DIANTE DA OMISSÃO NA ENTREGA DA MERCADORIA.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NA CONFORMIDADE DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS PELO JUÍZO
A QUO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A RECORRENTE PARTICIPA DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO E REPASSOU O VALOR PAGO PELA AUTORA. ASSIM, HÁ LIAME SUBJETIVO QUE PERMITE AO CONSUMIDOR DELA EXIGIR A REPARAÇÃO PELA NÃO ENTREGA DO PRODUTO
.
INSTA ESCLARECER QUE O SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO NÃO OFERECEU A SEGURANÇA QUE LEGITIMAMENTE DELE SE ESPERAVA. NA VERDADE, A RECLAMANTE AGIU DE BOA-FÉ AO PROCEDER COM O PAGAMENTO DO PRODUTO.
UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO INTERMEDIÁRIO PARA EFETIVAR O PAGAMENTO. INTERMEDIADOR DE COMPRA ONLINE AUFERE LUCRO NAS TRANSAÇÕES.
EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO CORRIQUEIRO, A FRUSTRAÇÃO PELO NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO. ALÉM DISSO, CONSOANTE CONVERSAS DAS TRATATIVAS ENTRE AUTORA E VENDEDOR, VÊ-SE QUE AS INFORMAÇÕES SOMENTE FORAM PRESTADAS APÓS AQUELA ENTRAR EM CONTATO E INSISTIR PARA OBTÊ-LAS. DEMONSTRAÇÃO DE DESCASO PARA O CONSUMIDOR QUE SE PRONTIFICOU A AGUARDAR O ENVIO DE NOVA MERCADORIA, PARA AO FINAL, SOLICITAREM O CANCELAMENTO DA COMPRA. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$5.000,00) É PLENAMENTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA AUTORA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

-
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto
,

NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)